Tribunal: TJDFT
Processo: 0720868-46.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PLANO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIAIS DOS FUNCIONÁRIOS DA FUNASA. RESERVA DE POUPANÇA. PRETENSÃO DE RESGATE INTEGRAL DAS CONTRIBUIÇÕES E COBRANÇA DE DIFERENÇAS DEDUZIDAS INDEVIDAMENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE PARCELAS ANTECEDENTES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. REFORMA DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I – Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela autora em face de acórdão que acolheu em parte a prejudicial de prescrição suscitada pela requerida no recurso de apelação e, no mais, negou provimento ao apelo.
II – Questões em discussão
2. A questão em discussão é a existência ou não de omissão e contradição no acórdão embargado, quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão de recebimento das diferenças referentes a descontos indevidos realizados pela requerida em reserva de poupança, considerando a alegação da embargante de que a pretensão se fundamenta em mero ilícito contratual e por isso o prazo prescricional é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil.
III – Razões de decidir
3. Não se observam as omissões e contradições apontadas, pois o acórdão, ao reconhecer em parte a prescrição, esclareceu, de forma clara e expressa, que, embora a pretensão fundamente-se em suposto ilícito contratual, o que, a princípio, atrairia a regra geral de prescrição prevista no artigo 205 do Código Civil, a relação havida entre as partes envolve contrato de natureza previdencial, cuja prescrição é regulada pela LC 109/2001 e pelas Súmulas 291 e 427 do STJ, razão pela qual revelou-se prescrita a pretensão de cobrança das diferenças devidas em relação aos resgates de período anterior a 5 anos do ajuizamento da demanda, ficando afastada a prescrição apenas com relação ao fundo do direito.
4. Se a embargante entende ter havido erro em relação à conclusão adotada, não se está diante de omissão e contradição, mas de pretensão de reforma do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
IV – Dispositivo
5. Embargos de declaração rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022.